Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, à pena definitiva de 30 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Qualquer das hipóteses deve gerar a presunção de que a coisa procede de crime (desnecessidade de cumulação dos requisitos), pouco importando, em princípio, que o acusado não tenha legalmente presumido tal inocência (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. 9 ed. Salvador: JusPODIVM, 2017). Nesse passo, constata-se a não exigência de que o autor da infração tenha convicção da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita.
4. Com efeito, são cuidados inerentes ao homem médio e de observância compulsória a cautela e lisura na confecção de negócios jurídicos, evitando-se o recebimento de objetos provenientes de conduta ilícita, inclusive para desestimular tais comportamentos, sob pena de se incorrer o adquirente no tipo do art. 180, §3o, do CP, que tem como objeto jurídico-penal a tutela do patrimônio.
5. Na hipótese, a autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial 6.410/2020-0-26aDP (ID 32831222 – p. 2/5), pelo Auto de Apresentação e Apreensão 862/2020 (ID 32831222 – p. 6), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
6. Decerto, as circunstâncias, em que realizada a transação de compra e venda do aparelho celular, fazem presumir ter sido ele produto de crime, de modo a configurar a receptação culposa. Isto é, tem-se por inverossímil a alegação do apelante de que teria recebido o celular de uma suposta tia, que não soube nomear ou indicar seu endereço residencial, que, por sua vez, teria adquirido o aparelho em uma feira de local incerto, sem nota fiscal ou recibo, tampouco sem saber o valor e, no ato da abordagem policial, consultado sobre o telefone, este constava em lista de furtados. Dada essa narrativa, revelam-se suspeitas suficientes para se presumir ter sido o aludido celular obtido por meio criminoso, fato que se amolda ao tipo legal do art. 180, § 3o, do CP.
7. Por fim, quanto à dosimetria, em sua segunda fase, não há que se falar em compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, isso porque, o apelante, em qualquer momento processual, não confessou a prática do delito, ou seja, não declarou voluntariamente qualquer fato que desabonasse sua conduta, vindo a auxiliar a formação do juízo valorativo condenatório.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.